Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-80.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.
2. O acórdão embargado analisou as teses apresentadas pelo embargante no seu apelo, inexistindo, portanto, omissões a serem sanadas. Para além, a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.